Tribunal: CARF
Processo: 17437.720233/2017-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO IZAGUIRRE DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17437.720233/2017-51
ACÓRDÃO
1302-007.382 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de abril de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
SHOPPING SUL S/A
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso de ofício interposto em razão de exoneração de
crédito tributário (tributos mais multa de ofício) inferior a limite de alçada
vigente em momento de apreciação de recurso em segunda instância de
julgamento.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, nos termos do relatório e voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Izaguirre da Silva – Relator

Participaram da sessão de julgamento os(as) conselheiros(as) Marcelo Izaguirre da
Silva (Relator), Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália
Uchôa Brandão e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Fl. 2793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.382 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720233/2017-51
2
RELATÓRIO
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS

Composição do Crédito
1. O presente processo trata de constituição de crédito tributário de IRPJ e CSLL e de Multa de
Ofício de 150%. O valor atualizado do processo é de aproximadamente R$ 17,8 milhões.

Infração Constituída
2. O auto de infração trata de omissão de ganho de capital de 11,7 milhões decorrente de
alienação de imóvel (terreno) registrado no ativo permanente. O fisco detectou diferença não
tributada entre valor contábil e de alienação.

FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO FISCAL

Ganho de Capital
3. Conforme Autos de Infração de IRPJ e CSLL, o Fisco informa que foram constituídos contra a
Interessada, bem como, contra a sociedade RCGT PARTICIPAÇÕES S/A, na condição de
responsável solidária, créditos tributários oriundos de Omissão de Receita Não Operacional
(Ganho de Capital).

Lucro Presumido
4. O regime de tributação adotado pela Recorrente no período foi o de Lucro Presumido. A
Autoridade Tributária indica nos autos que não há informação de oferecimento do referido
ganho à tributação.

Alienação de Imóvel - Terreno
5. O Fisco indica que em dezembro de 2012 a Recorrente PERMUTOU um imóvel de sua
propriedade: terreno onde atualmente está localizado o Shopping Pelotas no estado do Rio
Grande do Sul.

Fl. 2794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.382 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720233/2017-51
3
Cisão Parcial – Valor Contábil
6. No dia seguinte ao da PERMUTA, como consequência da operação, houve cisão parcial de R$
263,9 mil registrada na contabilidade da Recorrente (SHOPPING SUL). Tal valor refere-se ao
valor contábil do referido imóvel. O imóvel foi vertido para NOVA COMPANHIA (RCGT
PARTICIPAÇÕES, a qual foi imputada como responsável solidária pelo Fisco).

Permuta – Aquisição de Participação Societária
7. A Justificativa de Cisão indica que, como contrapartida do patrimônio vertido (R$ 263,9 mil),
houve, de fato, operação de permuta que resultou em ativo para a Recorrente (aquisição de
participação de 8% em área de 31.100 metros quadrados relativa a empreendimento onde foi
construído o Shopping Pelotas). Tal ativo foi avaliado em R$ 11,9 milhões.

Quitação da Operação
8. A quitação da operação ocorreu com dação em pagamento do imóvel correspondente à 8%
do Bloco A do Shopping Pelotas, avaliado em R$ 11,9 milhões. A íntegra do referido quinhão,
conforme escritura, foi transferido à RCGT PARTICIPAÇÕES.

Ganho de Capital
9. Na operação, em função de diferença entre valor contábil do imóvel permutado (R$ 263,9
milhões) e o valor avaliado do quinhão recebido (R$ 11,9 milhões), o Fisco entendeu que
houve ganho de capital de R$ 11,7 milhões.

PRIMEIRA INSTÂNCIA

10. Discordando do Fisco, a Recorrente apresentou Impugnação para a Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ). Tal colegiado exarou Acordão de Impugnação dando,
em decisão unânime, RAZÃO PARA A RECORRENTE:
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM os
membros da Turma, por unanimidade, e nos termos do relatório e do voto que
passam a integrar o presente julgado, DAR PROVIMENTO à impugnação, para
JULGAR IMPROCEDENTES os Autos de Infração objeto do presente processo.

Fl. 2795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.382 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720233/2017-51
4
SEGUNDA INSTÂNCIA

11. A Autoridade Julgadora que presidiu a votação em Primeira Instância interpôs Recurso de
Ofício contra o entendimento daquele Colegiado, desfavorável ao Fisco:
O Presidente da Turma, desde já, RECORRE DE OFÍCIO da presente decisão,
tendo em vista que crédito tributário exonerado excede o limite de alçada de
R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) estabelecido pela
Portaria MF no 63, de 09/02/2017.
12. Seguem fundamentos essenciais da Decisão Recorrida que justificaram a interposição do
referido Recurso de Ofício.

Controvérsia
13. A controvérsia, no mérito, reside em saber se houve ganho de capital tributável na operação
realizada pela impugnante SHOPPING SUL, envolvendo terreno sobre o qual veio a ser
construído o Bloco A do Shopping Pelotas.

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE A DECISÃO RECORRIDA

14. No Voto Condutor do Acórdão há entendimento de que o tipo de arranjo contratual eleito
pelos envolvidos na Permuta é comum no mercado imobiliário e alcança, na prática, mesmos
efeitos de uma operação de permuta. E, de fato, foi exatamente o que aconteceu.
15. A SHOPPING SUL transferiu terreno de seu ativo permanente e recebeu, em troca, fração de
shopping center que as partes envolvidas se comprometeram a construir naquele terreno.
16. Como regra geral, as permutas de imóveis realizadas sem pagamento de TORNA não geram
ganho de capital, já que as partes permutantes simplesmente trocam posições patrimoniais.
17. Os bens recebidos em permuta, por cada uma das partes, ingressam nos respectivos
patrimônios com mesmo valor contábil dos bens que foram dados em troca, sendo, em
princípio, irrelevante o valor econômico eventualmente atribuído ao negócio.
18. Este entendimento foi referendado, expressamente, pela Receita Federal, na Instrução
Normativa SRF 107/1988 (subitens 2.1.1 e 2.2.1), sendo válido tanto para operações de
permuta quanto para operações quitadas de compra e venda de terreno seguidas de
confissão de dívida e promessa de dação em pagamento de unidade imobiliária a construir
(subitem 4.1).

Fl. 2796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.382 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720233/2017-51
5
É O RELATÓRIO.

VOTO
Conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva - Relator

PRELIMINARES

Não Admissibilidade do Recurso de Ofício
19. O Recurso de Ofício NÃO atende a regras de admissibilidade previstas no Decreto
70.235/1972, na Portaria MF 2/2023 e na Súmula Carf 103:
Decreto 70.235/1972
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a
decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de
valor total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do
Ministro de Estado da Fazenda.
Portaria MF 2/2023
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão
exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em
valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Súmula Carf 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
20. A composição do valor de crédito tributário em litígio (principal e multa) para efeitos de
aferição do limite de alçada previsto na legislação indicada no parágrafo anterior é de R$
9.959.388,74:

21. Portanto, a interposição do recurso de ofício não observou o limite de alçada detalhado na
referida legislação.
Tipo
Folha do Auto de Infração
Valor R$
IRPJ - Principal
2.927.643,75

IRPJ - Multa
4.391.465,62

CSLL - Principal
1.056.111,75

CSLL - Multa
1.584.167,62

9.959.388,74

COMPOSIÇÃO DE CRÉDITO PARA AFERIÇÃO DE LIMITE DE ALÇADA
Total R$
20
27
Fl. 2797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.382 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17437.720233/2017-51
6
22. Por consequência, voto pelo não conhecimento do presente recurso. Pois, apesar da
interposição do recurso de ofício contra julgamento de primeira instância observar norma
vigente à época, na ótica da legislação atual, mencionada no parágrafo anterior, não há
atendimento ao valor de R$ 15 milhões para julgamento do presente recurso.

É O VOTO.

CONCLUSÃO

23. Em conclusão, considerando o exposto no voto, tendo por base a legislação mencionada, em
análise preliminar, não tomo conhecimento do presente recurso.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Izaguirre da Silva - Relator

Fl. 2798
DF CARF MF
Original